Tribunal: TJDFT
Processo: 0027303-74.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR. MERO REQUERIMENTO DE PESQUISA. BACENJUD. TEMA REPETITIVO No 568. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 921, §§ 1o a 4o-A, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a ocorrência da prescrição intercorrente diante da constatação de que, durante trasncurso do prazo respectivo, o credor formulou requerimento de pesquisa de bens por meio do sistema Bacenjud.
2. A suspensão do transcurso do prazo para a prescrição intercorrente deve seguir a regras previstas art. 921, §§ 1o a 4o-A, do Código de Processo Civil.
3. Na hipótese dos autos verifica-se que o crédito está consubstanciado em cédula de crédito bancário, aplicando-se à hipótese, portanto, o prazo prescricional de 3 (três anos), nos termos da regra prevista no art. 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil, em composição com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.
4. No caso em deslinde a suspensão do prazo referente à prescrição intercorrente ocorreu aos 9 de março de 2019. Nos três anos subsequentes o credor formulou um único requerimento de pesquisa por mieo do Bacenjud. 4.1. A tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (tema no 568) sob a sistemática dos recursos repetitivos, afasta a eficácia do referido requerimento para a interrupção da contagem do prazo da prescrição intercorrente, ao preceituar que "a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”.
5. A verificação do transcurso do prazo da prescrição intercorrente foi corretamente declarada pelo Juízo singular.
6. Recurso conhecido e desprovido.